Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito fundamental à saúde e à vida são protegidos e assegurados pela Constituição Federal do Brasil.
2. O fornecimento de medicamento não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, no caso EVOLUCUMABE 140mg , requer o atendimento concomitante de três requisitos estabelecidos no tema repetitivo 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica da paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA.
3. Comprovados os requisitos, a agravante faz jus à concessão do medicamento necessário ao seu tratamento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.